Tribunal: CARF
Processo: 11080.725790/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725790/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ENILDO VELOSO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
EXERCÍCIO
2010.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
PROVA
NEGATIVA
Impossível produzir um prova negativa de que não trabalhou e não recebeu os
rendimentos declarados na DIRF, dada a dificuldade prática de se localizar a
empresa responsável pela informação prestada.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
EXERCÍCIO
2010.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
OUTRAS
PROVAS.
Admite-se outras provas para comprovação de que não se prestou serviço nem
se recebeu rendimentos de determinada empresa. No presente caso, a distancia
entre a empresa que o contribuinte tem o vinculo empregatício no ano
calendário, ser muito grande e que despenda varias horas de deslocamento,
para a cidade de localização da empresa que emitiu a DIRF questionada,
comprova que é humanamente impossível o trabalho nas duas empresas ao
longo do mesmo dia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725790/2013-36
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725790/2013-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente o lançamento fiscal efetuado por meio da Notificação de Lançamento para
apuração de imposto de renda da pessoa física decorrente de supostas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando não ter auferido
rendimentos da fonte pagadora
A DRJ entendeu que “Perante a Receita Federal do Brasil deve prevalecer a
informação prestada pela fonte pagadora por meio da DIRF” e considerou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário.
Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, quando trouxe a
comprovação de vínculo empregatício no período correspondente ao ano calendário em outra
empresa localizada em outro município distante aproximadamente 300 km. A suposta fonte
pagadora está localizada em Angra dos Reis/RJ e a empresa para a qual trabalhara em Macaé/RJ.
Atualmente o recorrente tem domicílio em Tramandaí/RS, distante aproximadamente 1.500 Km
de Angra dos Reis/RJ e por essa razão não teria como se deslocar até lá para solicitar a
retificação da DIRF.
Por meio de resolução,(fls, 62-64) o julgamento do recurso no CARF foi
convertido em diligência para que a Unidade Preparadora a confirmasse a movimentação
financeira realizada pela empresa Ponta Leste de Angra Atividades Subaquáticas Ltda em favor
do recorrente.
Intimados, por via postal e edital, a empresa e sócios, não responderam.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Tem-se que, em nome do recorrente foi elaborada e enviada uma Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, que é uma obrigação tributária acessória devida por
todas as pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tenha
havido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725790/2013-36

Na DIRF do ano calendário de 2009, enviada pela empresa, consta que o
recorrente recebera rendimentos tributáveis, os quais não foram informados na sua Declaração
do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF no exercício de 2010.
Da revisão da DIRPF, mediante notificação de lançamento, a fiscalização
constatou, então, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, para os rendimentos recebidos e não declarados na DIRPF, mas
informados na DIRF.
O contribuinte alegou em sua defesa que não recebeu rendimentos dessa fonte. A
DRJ entendeu que caberia ao contribuinte solicitar à fonte pagadora que retificasse a informação
prestada.
Diante das alegações no recurso voluntário, o CARF, através de resolução,
entendeu por comprovar a informação prestada pela empresa acerca do recebimento dos
rendimentos tributáveis por parte do contribuinte, por meio de solicitação para que a fonte
comprovasse o pagamento, o que não foi possível, tendo em vista que nem a empresa, nem os
sócios atenderam a intimação.
Tem-se portanto, até aqui no julgamento, que compete ao contribuinte comprovar
o alegado por meio da retificação da DIRF pela fonte pagadora.
No entanto, não se considera que as informações prestadas pela empresa na DIRF,
não admitam prova ou contraprova de que os valores informados foram pagos ou
disponibilizados para o recorrente, seja pelo Fisco, seja pelo contribuinte, por presunção “ júri, et
jure”
Ao contrario, têm-se que são admitidas outras provas, desde que o contribuinte
por quaisquer outros meios ao seu dispor, consiga provar que efetivamente não tinha como ter
trabalhado com vinculo ou sem vinculo, para a pessoa jurídica e tenha recebidos rendimentos da
mesma.
A questão da não exclusividade da retificação da DIRF como prova capaz de
elidir uma alegação do contribuinte, encontra-se sumulada no CARF, através da Sumula CARF
no 143, que diz: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Ou seja, existe a possibilidade de se comprovar que houve a efetiva retenção do
imposto de renda na fonte por outros meios que não sejam a informação em DIRF, ou
comprovante emitido pela fonte pagadora.
O recorrente comprovou que, durante o ano calendário, mantinha vínculo com a
empresa Serviços Marítimos Continental S.A na cidade de Macaé/RJ, fls. 48, distante mais de
300 km da suposta fonte pagadora e um deslocamento aproximado de 5h (consulta no site
www.distanciacidades.com).
De fato, considerada a atividade profissional, a prestação do serviço a justificar a
remuneração somente seria possível com o deslocamento do recorrente entre Macaé/RJ e Angra
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.207 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725790/2013-36

dos Reis/RJ todos os dias, para que além de comparecer ao trabalho na empresa que possui
vinculo, prestasse serviço também na empresa, Ponta Leste de Angra Atividades Subaquáticas
Ltda, o que se mostra inviável para as empresas e humanamente muito difícil ou impossível para
o recorrente.
Portanto, tendo em vista a impossibilidade do recorrente em obtenção de
documentos da suposta fonte pagadora, para a comprovação da incorreção na DIRF e tendo sido
comprovado que, no ano calendário, não poderia prestar serviços à fonte pagadora Ponta Leste
de Angra Atividades Subaquáticas Ltda, por já ter vinculo empregatício em outra localidade
distante da cidade em que encontra esta, que foi a responsável pela informação na DIRF, cabe
cancelar o lançamento.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital